Tribunal: TJBA
Processo: 8063860-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063860-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: POSSIDONIO NERES QUEIROZ Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, extinguiu o processo sem resolução de mérito sob fundamento de decadência do direito de impetração. O impetrante buscou o reconhecimento do direito à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% sobre seus proventos, calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, sustentando a natureza genérica da vantagem e a incidência da regra de paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET nos proventos do policial militar inativo configura ato comissivo único, sujeito ao prazo decadencial do mandado de segurança, ou omissão continuada da Administração Pública caracterizadora de relação jurídica de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a gratificação possui caráter genérico apto a justificar sua extensão aos militares inativos com fundamento na regra da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão deduzida não visa à revisão do ato de transferência para a inatividade, mas à correção de omissão continuada da Administração consistente no não pagamento de vantagem remuneratória cuja extensão aos inativos é defendida com base na paridade, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial do mandado de segurança. Em hipóteses de obrigações de trato sucessivo decorrentes de omissão administrativa, a lesão ao direito renova-se mês a mês, afastando-se a decadência e submetendo-se a pretensão apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, conforme orientação da Súmula 85 do STJ. Documentos juntados aos autos, especialmente certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, demonstram que a GCET é paga indistintamente aos oficiais da ativa, no percentual de 125% do soldo, evidenciando sua concessão em caráter geral. A gratificação que, embora originalmente concebida como vantagem propter laborem, passa a ser paga de forma indistinta a toda a categoria assume natureza genérica, devendo ser estendida aos militares inativos e pensionistas com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. Comprovada a condição de policial militar inativo com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM e evidenciado o pagamento generalizado da vantagem aos militares da ativa, resta demonstrado o direito líquido e certo à implantação da GCET no mesmo percentual aplicável aos ativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: A ausência de implantação de gratificação de caráter genérico nos proventos de servidor inativo configura omissão administrativa continuada, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo e afastando a decadência do mandado de segurança. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando paga indistintamente aos policiais militares da ativa, assume natureza genérica. Gratificação concedida de forma geral aos militares da ativa deve ser estendida aos inativos que possuem direito à paridade remuneratória, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O policial militar inativo cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM faz jus à implantação da GCET no percentual de 125% previsto na Resolução COPE nº 153/2014. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §4º, 22, §1º e 25; CPC, arts. 926 e 1.013, §3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 105; STF, Súmula 269; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no RMS 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024; TJBA, MS nº 8037866-51.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 02.10.2024; TJBA, EDcl no MS nº 8032954-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Mandado de Segurança n.º 8063860-81.2024.8.05.0000, figurando como Agravante POSSIDÔNIO NERES QUEIROZ e, como Agravados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para anular a decisão monocrática de ID 83082736 e, em sede de julgamento de mérito (causa madura), CONCEDER A SEGURANÇA, à unanimidade de votos, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.